Tribunal: CARF
Processo: 10530.720111/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720111/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.938 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
BAHEMA AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREAS DE SERVIDÃO AMBIENTAL. PRECLUSÃO.
Preclusa a discussão acerca da área de servidão ambiental ante ausência de
impugnação.
ÁREA DE BENFEITORIAS. INTERESSE DE AGIR.
Não há interesse de agir quando a área de isenção pleiteada pelo recorrente já
fora reconhecida pelo Acórdão a quo.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional ao não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
-
APP.
DISPENSABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA.
São admitidas outras provas idôneas aptas a comprovar APP para fatos
geradores anteriores à edição do Código Florestal de 2012.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE INTERESSE
ECOLÓGICO. PROVA EMPRESTADA. NÃO ACATAMENTO.
Sentença submetida ao reexame necessário, contra a qual foi interposto recurso
ainda pendente de julgamento não opera os efeitos da coisa julgada. Existindo
discrepâncias significativas das áreas indicadas pelo laudo judicial, acolhidas
em sentença, com aquelas declaradas em DITR, há de ser mantida a glosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720111/2007-86
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720111/2007-86

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à discussão acerca das áreas de benfeitoria e da
confiscatoriedade da sanção aplicada, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 10530.720130/2007-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.937, de 8 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão, proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB –, que acolheu
parcialmente a impugnação apresentada para acatar uma área de preservação permanente de
1.726,3 ha, com redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização, a ser acrescido de
multa proporcional de 75,0% e juros de mora na forma da legislação vigente.
Da descrição dos fatos e enquadramento legal consta ter sido a ora recorrente
autuada por não ter conseguido comprovar as áreas de i) benfeitorias, ii) preservação
permanente, iii) interesse ecológico, e iv) servidão florestal.
Ao apreciar as razões e os documentos apresentados em sede de impugnação,
quedou a decisão recorrida assim ementada:

DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59, do
mesmo Decreto.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE INTERESSE ECOLÓGICO
PARQUES
As áreas de preservação permanente e de interesse ecológico, para fins de exclusão do ITR,
cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja
comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA, e da
existência de Ato de órgão competente federal ou estadual reconhecendo as áreas do imóvel
que são de interesse ecológico. Cabe considerar como área de preservação permanente, para
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720111/2007-86

fins de exclusão de tributação, somente a área do imóvel comprovadamente localizada dentro
dos limites de Parque Nacional, criado antes da data do fato gerador do imposto.
DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA)
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico ou como de
preservação permanente as áreas declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional,
como os situados em APA, incluindo as áreas de florestas nativas localizadas no Bioma Mata
Atlântica, mas, sim, apenas as declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da
propriedade particular.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitados e ao
aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser
utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu. Apurado
imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação incorreta na
declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros
aplicados aos demais tributos.

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário, replicando as
mesmas teses suscitadas em sua peça impugnatória. Defende que há de ser restabelecida a
integralidade das áreas de preservação permanente – 2.295 ha., e não apenas 1.726,3 ha.– e de
interesse ecológico. Sustenta que, embora tenha o acórdão recorrido consignado inexistência de
impugnação quanto às áreas de benfeitoria, dita extensão teria sido demonstrada e referenciada
no mapa de uso acostado aos autos. Em caráter subsidiário, afirma ter a multa caráter
confiscatório.
Foram acostadas ao recurso cópias da ação ordinária c/c pedido de antecipação
de efeito da tutela, do laudo técnico produzido naqueles autos, bem como da sentença, que
discute o ITR do exercício de 1998 do imóvel objeto da presente autuação.
Preclusa a discussão acerca da área de servidão ambiental ante ausência de
impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.937, de 8 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Conforme relatado, a recorrente afirma que, em que pese se insurgido
contra a glosa das áreas de benfeitoria, teria equivocadamente entendido
a DRJ ser matéria não impugnada. Transcrevo as razões lançadas no
acórdão recorrido:
Quanto à glosa parcial da área ocupada com benfeitorias de 139,0 ha
para 29,9 ha, a contribuinte reconhece em sua impugnação essa
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720111/2007-86

última dimensão, especificamente às fls. 101. Assim, consideram-se
não impugnadas essas matérias vez que não foram expressamente
contestadas, conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235/72. (f.
455; sublinhas deste voto)
Em seu recurso voluntário, sustenta que conforme “(...) demonstrado e
georreferenciado no mapa de uso acostado aos autos, tem-se uma área de
29,9269 ha. ocupada principalmente por estradas internas, currais, áreas
construídas e de circulação, conforme laudo anexado.” (f. 489) Como
frisado pela DRJ, o valor que pleiteia ser reconhecido já o foi, razão pela
qual, desde a impugnação, falece a ora recorrente de interesse quando
a esse ponto.
As alegações, declinadas em caráter subsidiário, acerca da suposta
confiscatoriedade da sanção cominada esbarram no verbete sumular de no
2 deste Conselho, razão pela qual igualmente não podem ser
conhecidas.
Quanto aos documentos apresentados apenas em grau recursal, consabido
que todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na
impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob
pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos incs. do § 4o
daquele mesmo dispositivo – isto é, impossibilidade de apresentação
tempestiva por motivo de força maior, relacionada à fato ou direito
superveniente ou sirva para contrapor razões posteriormente trazidas aos
autos. A peça impugnatória (f. 70/110) foi apresentada em momento
anterior à distribuição da ação anulatória, em 30 de agosto de 2007, à
apresentação do laudo judicial, em 15 de outubro de 2009; e,
consequentemente, antes da sentença, prolatada em 20 de outubro de
2010. Como a situação fática ora relatada se amolda à hipótese de
exceção prevista na al. “b” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72,
defiro a juntada e conheço parcialmente do recurso, presentes os
pressupostos de admissibilidade.
Cinge-se a controvérsia em perquirir ter a recorrente logrado êxito em
comprovar a existência de 2.295 ha. de áreas de preservação
permanente– e não apenas 1.726,3 ha., como reconheceu a DRJ, a partir
da Declaração do Chefe-Substituto do Parque Nacional da Chapada
Diamantina e da Declaração do IBAMA, atestando que a extensão
acolhida está incluída no Parque Nacional da Chapada Diamantina – e
3.046,4 ha. de áreas de interesse ecológico.
Filio-me à corrente que admite, para fatos geradores anteriores à edição
do Código Florestal de 2012, a apresentação de outras provas idôneas
aptas a comprovar indigitadas áreas de preservação permanente e de
interesse ecológico – cf. os seguintes precedentes: AgRg no Ag no
1.360.788/MG, REsp no 1.027.051/SC, REsp no 1.060.886/PR, REsp no
1.125.632/PR, REsp no 969.091/SC, REsp no 665.123/PR e AgRg no
REsp no 753.469/SP, todos referenciados no Parecer PGFN/CRJ/N.o
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720111/2007-86

1.329/2016 –, razão pela qual passo à análise da documentação acostada
em sede recursal.
Na perícia judicial, realizada no imóvel em outubro de 2009, nos autos da
ação ordinária no 2007.33.00.016662-7, referente ao ITR do exercício de
1998, foi aferida a existência das seguintes áreas (f. 600):

Reserva Legal
2.859,1283 ha.
APP ́s
722,9723 ha.
Parque Nacional da Chapada Diamantina
1.752,4459 ha.
Floresta Estacional
2.318.1802 ha.
Área Proteção Ambiental Marimbus-Iraquara
1.381.5652 ha.
Zona de Proteção Vida Silvestre
696,5766 ha.
Zona de Proteção Visual
684,9886 ha.
Total da Área com Restrição Ambiental
9.024,2919 ha.
Peço licença para transcrever, no que importa, as razões de decidir
lançadas no ato sentencial:
Assim é que conforme demonstrativo de apuração de fl. 48, houve a
declaração de que seria Área de Preservação Permanente 2.540 ha. e
Área de Utilização Limitada 6.850 ha, perfazendo um total de
9393ha. Tal declaração, por sua vez, vem embasada na Declaração
fornecida pelo Estado da Bahia às fls. 148/149, que apresenta
aproximadamente 4438 ha de Área de Utilização Limitada e 1860ha
de Área de Uso Restrito, bem como pela Certidão de fl. 157 do
Cartório de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Lençóis, que
certifica a existência de 2.859ha de Área de Preservação Permanente.
Assim é que o Laudo Pericial de fls. 2039/1073 somente vem a
corroborar tais documentos, se encontrando, portanto, em
consonância com eles. Dessa forma, entendo que as afirmações e
conclusões do perito judicial se mostram idôneas a fim de embasar a
presente sentença. Destarte, não conheço as Impugnações apresentadas
pela União Federal contra o laudo, mormente pelo fato de que, instada a
acompanhar os tributos do perito, não se desincumbiu de seu ônus. (...)
Pois bem, o laudo pericial chegou à conclusão de que o total de área
com restrição ambiental perfaz 9.024,29 ha. Área esta, portanto, bem
próxima daquela declarada pelo autor e que foi desconsiderada pela
Receita Federal. (...)
Ante o exposto, pois, confirmo a liminar de fls. 306/312 e julgo
procedente o pedido para o fim de anular o Auto de Infração objeto do
Processo Administrativo no 10530.002153/2002-27, bem como a CIDA
emitida com base neste, devendo ser reconhecida a isenção do ITR na
área de 9.024ha da Fazenda Tanquinho, com o cálculo do imposto de
acordo com a alíquota respectiva prevista para a área tributária
remanescente do imóvel” (f. 612 /613; sublinhas deste voto).
Com a devida vênia, o fato de o valor encontrado pelo Sr. Perito Oficial
ser próximo ao declarado, por si só, não justifica o acolhimento do pleito
da recorrente. A tabela apresentada no lado pericial oficial aponta a
extensão de APP inferior à reconhecida nestes autos – “vide” tabela
supratranscrita e resposta ao quesito de no 7 às f. 592 – e muito inferior à
declarada – conforme consta na sentença, à época, fora declarada 2.540
ha.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.938 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720111/2007-86

Chama a atenção inexistir especificação quanto ao tipo de limitação
sofrida: não é possível precisar tratar de áreas de interesse ecológico ou
áreas de servidão ambiental – a meu aviso, o laudo judicial apenas é
peremptório ao rechaçar a existência de reserva particular do patrimônio
natural (f. 604). É dito que 9.024,2919 ha são “áreas de interesse
ecológico para proteção dos ecossistemas” em resposta ao quesito de no
22 no laudo pericial oficial, valor este muito superior aos 3.046,6 ha.
declarados na DITR 2005, ora sob escrutínio (f. 8).
Registro ainda que, além de estar a sentença submetida ao reexame
necessário, contra ela foi interposto recurso de apelação, ainda pendente
de julgamento pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, não tendo se
operado os efeitos da coisa julgada. Pelas imprecisões, a meu aviso,
existentes tanto na sentença quanto no laudo judicial, considero-as
inaptas para amparar o pedido da recorrente.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à
discussão acerca das áreas de benfeitoria e da confiscatoriedade da
sanção aplicada, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, exceto quanto à discussão acerca das áreas de benfeitoria e da confiscatoriedade da
sanção aplicada, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital